Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704172-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GILSON DA SILVA GOMES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. ACESSO REMOTO. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. 1. Evidenciada a culpa concorrente do consumidor, através de seu comportamento, e da instituição financeira, diante da fragilidade de sua prevenção às transações suspeitas, os prejuízos relativos à fraude praticada devem ser rateados igualmente entre as partes. 2. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 42 da Lei no 13.709/2018, sustentando a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiros diante da ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que o insurgente destoava do perfil de cliente que contrataria empréstimo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), razão pela qual pugna pelo ressarcimento dos danos causados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAÍLA MOURA CARVALHO, OAB/DF 46.514. Na petição de ID 70564702, a parte recorrente informa o descumprimento da tutela antecipada e requer a intimação da instituição financeira para que comprove a cessação dos descontos, bem como a aplicação de multa diária até o efetivo cumprimento e a expedição de ofício ao SISBAJUD. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO, OAB/SP 231.958. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 42 da Lei no 13.709/2018, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, nada a prover quanto à petição de ID 70564702, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024